Tribunal: TJBA
Processo: 8015860-16.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8015860-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: GETULIO ARCANJO DE ALMEIDA JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO GONCALVES DA CRUZ FILHO

IMPETRADO: 1 VARA CRIMINAL DE SERRINHA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS. NÃO CONHECIMENTO. FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1
.Inicialmente, vale ressaltar que o trancamento da ação penal somente é possível em hipóteses excepcionais, em que seja evidente a atipicidade do fato, a presença de causa de extinção da punibilidade ou ausência de lastro probatório mínimo acerca da autoria. . 2 .É notório que a falta de documentos imprescindíveis ao julgamento do mérito, impedem a análise do Habeas Corpus, o qual necessita para que seja concedida a ordem, manifesta ilegalidade e constrangimento . 3. Nesse ínterim, nota-se que o impetrante não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que se limitou a juntada de petição, procuração, um RESP e a denúncia, insuficiente
s
a demonstrar inequívoca ilegalidade, sequer trazendo à baila, o ato coator, ou documento que o comprove.4. Dessa forma, como o writ deve ser instruído co
m prova pré-constituída do direito alegado, não se admitindo a dilação probatória, resta impossibilitada a análise do pedido . 5. Habeas Corpus não conhecido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8015860-16.2025.8.05.0000
,
tendo como Impetrante
FRANCISCO GONCALVES DA CRUZ FILHO
e
como Paciente
GETULIO ARCANJO DE ALMEIDA JUNIOR
.

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
pelo
NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM
, nos termos do voto condutor.